Tribunal: TJPA
Processo: 0813199-55.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813199-55.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: VINICIUS DOMINGUES BORBA

PROCURADOR: ERICA CRISTINA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL. PRONAMP. DIREITO DO MUTUÁRIO À PRORROGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão interlocutória que suspendeu a cobrança de cédula de crédito rural, incluindo a inscrição nos cadastros de inadimplentes, até deliberação sobre o pedido de prorrogação do prazo de pagamento, formulado por Vinicius Domingues Borba, mutuário de financiamento vinculado ao Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (PRONAMP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o mutuário possui o direito à prorrogação do pagamento do crédito rural quando demonstrada dificuldade econômica causada por fatores adversos; e (ii) examinar a adequação da decisão que concedeu tutela provisória suspendendo as cobranças até posterior decisão sobre o pedido de prorrogação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação e o Manual de Crédito Rural editado pelo Banco Central do Brasil preveem que o mutuário de crédito rural tem direito à prorrogação do prazo de pagamento quando houver comprovação de dificuldades, como frustração de safra ou fatores prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, conforme item 9, seção 6, capítulo 2 do Manual.

4.

A Súmula nº 298 do STJ estabelece que o alongamento de dívida de crédito rural não é mera faculdade do banco, mas um direito do devedor, desde que comprovadas as condições adversas que justifiquem a prorrogação.

5.

O agravo não examina a comprovação detalhada da incapacidade de pagamento do mutuário, mas apenas a adequação da decisão interlocutória que suspendeu as cobranças, para evitar constrição patrimonial enquanto não definida a possibilidade de prorrogação da dívida.

6.

Diante dos requisitos preenchidos para concessão de tutela provisória, que visa a evitar o agravamento da situação do devedor enquanto se avalia o direito à prorrogação, mantém-se a decisão que suspendeu as cobranças.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O mutuário de crédito rural tem direito à prorrogação da dívida quando demonstrada a incapacidade de pagamento devido a fatores adversos, conforme regulamentação do Manual de Crédito Rural e entendimento sumulado pelo STJ.

2.

A concessão de tutela provisória para suspensão de cobrança e proteção contra restrições cadastrais é cabível até deliberação sobre o direito à prorrogação.

Dispositivos relevantes citados
: Manual de Crédito Rural – Banco Central do Brasil, capítulo 2, seção 6, item 9; Súmula nº 298 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 298; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.20.083859-7/003, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, 20/09/2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0813199-55.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DE CANAÃ DOS CARAJÁS / PA

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - OAB/SP 247.319

AGRAVADO: VINICIUS DOMINGUES BORBA

ADVOGADO: ERICA CRISTINA FERREIRA - OAB/PA Nº 25.321

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
mandamental de prorrogação de crédito rural
proposta por
VINICIUS DOMINGUES BORBA
em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, objetivando a dilatação do prazo para pagamento da cédula bancária avençada, diante da qualidade dos recursos originários.

Decisão interlocutória:
determinou

a suspensão da cobrança, inclusive

pelo regime dos cadastros de proteção ao crédito,

bem como se já houvesse inscrito, que promovesse a imediata retirada.

Recurso:
de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
., sob ID. 21341091, após breve retrospecto da lide e da decisão recorrida dispondo (i) ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores à tutela provisória, (ii) que na realidade a arroba do boi estava em alta, (iii) incompatibilidade das alegações, (iv) que ao Requerente não lhe é franqueado a dilação – eis que a verba advém de recursos do PRONAMP – e (v) não percepção dos requisitos à dilação do prazo para pagamento.

Recebimento do recurso:
com efeito suspensivo.

Contraminuta:
apresentada ao ID. 21575164.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0813199-55.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DE CANAÃ DOS CARAJÁS / PA

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - OAB/SP 247.319

AGRAVADO: VINICIUS DOMINGUES BORBA

ADVOGADO: ERICA CRISTINA FERREIRA - OAB/PA Nº 25.321

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Percebidos os pressupostos recursais,
conheço do levante.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto de decisão interlocutória que, dada a qualidade do crédito pactuado (PRONAMP), determinou a suspensão das cobranças até ulterior deliberação a respeito da dilação do prazo para pagamento.

Pois bem. Direta e objetivamente.

Do predicado normativo advindo dos termos do capítulo 2, seção 6 e item 9 do Manual de Crédito Rural, editado pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, a prorrogação da dívida é um direito do mutuário, quando se perceber que a impossibilidade de pagamento decorreu de dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras, por fatores adversos ou eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

A questão, inclusive, foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 298, que prevê:

"O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei" (Súmula 298, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/10/2004, DJ 22/11/2004 p. 425).

Da Cédula juntada ao ID. 117377338 - Pág. 2, os recursos são advindos do PRONAMP, portanto, de recursos controlados, cumprindo assim os requisitos impugnados pelo Agravante.

Do Manual do Crédito Rural – MCR no capítulo 8, nota-se que, de fato, as operações do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (PRONAMP) ficam sujeitas às normas gerais do crédito rural, onde admite-se o alongamento e a reprogramação do reembolso de operações de crédito destinadas ao custeio agrícola.

Neste mesmo Manual de Crédito, dispõe, na Seção n.° 6 (Reembolso), Capítulo n.° 2 (condições Básicas), item 9:

9 - Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência de: (Circ 1.536)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Circ 1.536)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Circ 1.536)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Circ 1.536)

Desta forma, não há como interpretar de forma diversa que não seja que em que pese seja direito do produtor rural o alongamento da dívida, a ele cabe comprovar o preenchimento das condições exigidas pelas normas de regência (incapacidade de pagamento em consequência de dificuldade de comercialização, frustração de safras ou eventos prejudiciais ao desenvolvimento das explorações).

Neste sentido também é a compreensão jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - INTERESSE RECURSAL - AUSÊNCIA - CÉDULA DE CRÉDITO HIPOTECÁRIA - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - RECURSO PROVENIENTE DO PRONAMP - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS - COMPROVAÇÃO - CHEQUE ESPECIAL - UTILIZAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS - QUANTUM DA INDENIZAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. (...) 2. Comprovada a satisfação dos requisitos para a concessão do alongamento da dívida decorrente de cédula de crédito rural, há de ser reconhecido o direito do devedor à prorrogação postulada. (...)

4. Recursos parcialmente providos.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.083859-7/003, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD 2G) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/09/2022, publicação da súmula em 22/09/2022)

Assim, é
provável
que o Autor tenha direito ao alongamento da dívida, sendo
provável
a dificuldade de adimplemento, razão pela qual atendidos os requisitos para a concessão liminar de origem, o que por sua vez, não atrai qualquer necessidade de retoque, dada a existência de risco na demora do provimento jurisdicional (constrição patrimonial por dívida –
em hipótese
– passível de prolongamento).

Se o Autor realmente comprovou ou não de modo satisfatório os requisitos à postergação do prazo para pagamento, isso é matéria que desborda dos limites do recurso de Agravo de Instrumento, que dada sua estreita argumentação
secundum eventum litis
, atém-se apenas ao acerto ou desacerto da hostilizada, sem que, com isso, se adentre no mérito e na carga probatória.

Ante o exposto
, conheço do recurso de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão de piso que suspendeu a cobrança do crédito em debate até ulterior deliberação sobre sua prorrogação.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/12/2024